Tribunal: STF
Processo: Rcl 72395
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STF NO RE 1.317.982 (TEMA 1.170-RG). INOCORRÊNCIA. A ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO NÃO VIOLA A COISA JULGADA. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. O embargante alega que a autoridade reclamada, ao modificar o índice de correção monetária a ser utilizado após a homologação do cálculo apresentado, ofendeu o entendimento do STF consubstanciado no tema 1.170-RG.



    2. Negado seguimento à reclamação.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    3. Verificar se a autoridade reclamada, ao alterar o índice de correção monetária fixado no título executivo, viola o entendimento do STF na matéria.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. De acordo com o entendimento do STF no tema 1.170-RG, a alteração do índice de correção monetária fixado no título executivo não viola a coisa julgada.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Negado provimento ao agravo regimental.